Tribunal: TJDFT
Processo: 0079516-17.2011.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0079516-17.2011.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JONATAS DE JESUS FELIZARDO SILVA, MARCOS WERNER NOBRE PARREIRA, KARLOS HENRIQUE ARAUJO OLIVEIRA DESPACHO Em face da manifestação da NUGEP (id 19288466), manifestem-se as partes, no prazo sucessivo de 15 dias, a iniciar pela recorrente. Após, conclusos. Brasília, 29 de outubro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito